Tribunal: CARF
Processo: 10580.728231/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728231/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.111 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CRISTINA MARIA COSTA GUERRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INOCORRÊNCIA
É de cinco anos o prazo para a constituição do crédito tributário contados à
partir do fato gerador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - MULTA - CARÁTER CONFISCATÓRIO
- INOCORRÊNCIA
A multa de ofício de 75%, tem previsão legal no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/1996 e deve ser aplicada nos casos nela previstos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728231/2009-06
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.111 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728231/2009-06

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 18/21), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008, ano-calendário de
2007.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 19, foi
apurada a omissão dos rendimentos indevidamente considerados pela contribuinte como
isentos em decorrência de moléstia grave, por falta de comprovação, relativamente às
fontes pagadoras Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (R$ 45.831,10) e
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (R$ 2.596,61).
Após a revisão, foi apurado o Imposto Suplementar no valor de R$ 4.503,82, acrescido
de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificada da Notificação na data de 01/12/2009, conforme documento
de fl 28, a contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na
data de 10/12/2009 (fl 02), onde alega apenas que sua declaração do ano base de 2007,
exercício de 2008 (no 3630023911-04) foi retificada por informação equivocada (no
4258560362-86), solicitando sua mudança para o status anterior, conforme solicitação
feita através de SRL de 12/11/2009 (fl 14)
Por sua vez, a SRL de fl 14 informa que sua Dirpf/2008 foi retificada em virtude de
informação equivocada em sua condição de portadora de moléstia grave (neoplasia
maligna), onde entendia que teria direito à isenção do IRPF. Gostaria de retificar sua
Dirpf novamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
c) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a extinção do direito de cobrança do presente crédito
tributário e o caráter confiscatório da multa aplicada já que não houve sequer impugnação com
relação à omissão de rendimentos.
Da preliminar de decadência.
Não há que se acolher a alegação da recorrente de que o crédito tributário em
cobrança no presente processo já foi extinto uma vez que autuação refere-se ao ano calendário
2007 e a ciência da contribuinte ocorreu em dezembro de 2009. Portanto dentro do prazo de
cinco anos previsto na legislação.
Logo, rejeito a preliminar
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.111 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728231/2009-06

Com relação à multa aplicada, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114,
§ 12 inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão
de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o sujeito passivo não contestou a omissão dos
rendimentos recebidos das fontes pagadoras Empresa Baiana de Águas e Saneamento
S.A (R$ 45.831,10) e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (R$ 2.596,61)
apurada na presente Notificação. Assim, considero incontroverso o assunto, nos termos
do art. 58 do Decreto 7.574/11 abaixo transcrito, restando consolidado o respectivo
crédito tributário apurado sobre a matéria em questão:
Art.58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Decreto no 70.235, de 1972, art.17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)
Prosseguindo, apesar de ter informado o saldo de IRPF a pagar no valor de R$ 4.803,36
quando da entrega de sua Dirpf/2008 Original (24/04/2008 - fl 34), em razão da omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica verificada em sua Dirpf Retificadora
(entregue com sucesso à RFB em 09/10/2009, fl 34), eventuais pagamentos
anteriormente efetuados através de Darf no código de receita 0211, vinculados a uma
DIRPF retificada pelo sujeito passivo, não tem o condão de elidir a imposição da multa
de ofício de 75%, que é ditame claro da Lei no 9.430/1996, senão vejamos:
“Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Na hipótese dos autos, foi imputada à contribuinte a multa de 75% prevista no inciso I
do artigo reproduzido acima sobre o Imposto Suplementar apurado no valor de R$
4.503,82, totalizando o valor de R$ 3.377,86 (fl 18).
Assim, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à
legislação tributária, o crédito apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Da exegese dos dispositivos acima citados, é possível constatar que a multa de ofício
de 75%, prevista no inciso I do art 44, é devida também nos casos de declaração
inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente de restar configurada
sua boa-fé, por oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo.
Deste modo, verificando-se infração à legislação tributária, corretamente a autoridade
fiscal aplicou a multa de ofício de 75% sobre o crédito apurado, não podendo o referido
percentual ser relevado/atenuado por esta instância de julgamento.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o
Imposto Suplementar no valor de R$ 4.503,82 apurado na presente Notificação,
devendo ser observados, todavia, os eventuais recolhimentos efetuados pela contribuinte
relativamente ao IRPF devido no exercício de 2008, sem que, entretanto, os abatimentos
de tais valores no crédito tributário devido impliquem redução da multa de ofício
apurada pela autoridade fiscal.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.111 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728231/2009-06

Leonardo Martins Soares
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
preliminar e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 76
DF CARF MF
Original